Tribunal: TJSP
Processo: 2097507-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que manteve anterior indeferimento do pedido de urgência para a realização de cirurgia denominada Mastopexia. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se insurge em face do indeferimento da tutela de urgência. Agravante que já havia pleiteado a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência em anterior recurso de agravo de instrumento, ao qual fora negado

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que manteve anterior indeferimento do pedido de urgência para a realização de cirurgia denominada Mastopexia. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se insurge em face do indeferimento da tutela de urgência. Agravante que já havia pleiteado a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência em anterior recurso de agravo de instrumento, ao qual fora negado provimento. Ausência de nova documentação que justifique a reiteração do pedido. Violação ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. RECURSO NÃO CONHECIDO.